Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-83.2017.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST. TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD. TEMA 986 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em processo que tramita no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou o recolhimento de ICMS sem a inclusão, em sua base de cálculo, da Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para tanto, sustenta que a Súmula 166 do STJ, indicada como fundamento para o deferimento da liminar, não se aplica ao caso em análise porquanto a discussão que culminou na elaboração de seu enunciado versava sobre a hipótese de incidência de ICMS no transporte de mercadoria entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, tema diverso do enfrentado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificou a matéria em discussão, inexistindo súmula ou julgamento em recurso representativo de controvérsia que autorizem a concessão de tutela de urgência.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a seguinte tese (Tema 986): A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

5. Ao modular os efeitos da tese, o Ministro Relator Herman Benjamin consignou que “1.Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

6. Portanto, diante do reconhecimento da legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação ordinária somente em 10/2017, após o marco temporal estabelecido pelo STJ (27/3/2017), a decisão proferida na origem deve ser reformada.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.